Tribunal: TJES
Processo: 5005373-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005373-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CURTUME JUPARANA LTDA.
AGRAVADO: COUROADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005373-93.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CURTUME JUPARANA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO MARIANELLI LOSS - ES8551-A
AGRAVADO: COUROADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: FREDERICO ARNALDO DE QUEIROZ E SILVA JUNIOR - PR67343

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares que, na execução de título extrajudicial nº 0005817-10.2010.8.08.0030, em face de Massa Falida de Courada Comercial e Representações Ltda e Leomar Fenske, em síntese, indeferiu pedido de adjudicação de imóvel dado em garantia, tendo em vista pendência de processo falimentar e a possibilidade de integrar o patrimônio da massa falida.

O agravante sustenta, em resumo, que o imóvel dado em garantia não pertence à Massa Falida da Empresa Courada Indústria e Comércio de Couros Ltda, mas à empresa Apuã Locações e Serviços Ltda
e que, portanto, não estando em processo falimentar, não
há
óbice à adjudicação do bem,
cujo valor é inferior ao da execução.

Compulsando os autos, verifico tratar-se de execução de título judicial, representadas por diversas notas promissórias, referente à compra e venda de imóvel na qual a agravante figurou como vendedora e a empresa agravada como compradora.

Apesar disso, é possível verificar da matrícula do aludido imóvel que a compra e venda fora registrada em favor da empresa Apuã Locações e Serviços Ltda, cuja averbação ocorreu em 23/01/2008.

Apesar de a execução não ser direcionada contra a empresa Apuã Locações e Serviçõs Ltda, especialmente porque não tem por objeto o imóvel negociado, mas as respectivas notas promissórias nas quais constam a empresa Courada como eminente e Leomar Fenske como avalista, à fl. 74 é possível constatar o oferecimento do imóvel pela proprietária como garantia à execução.

Ainda quanto à matrícula do aludido imóvel, é possível constatar a averbação de diversas outras restrições decorrentes de execuções em outras unidades da federação, tanto com origem em processos em trâmite na justiça do trabalho, quanto do processo falimentar da empresa agravada Courada Indústria e Comércio de Couros Ltda.

Diante deste cenário, onde se apresenta possível confusão patrimonial entre a massa falida da agravada e a empresa Apuã Locações e Serviços Ltda, determinei ao agravante a juntada de diversos documentos, dentre eles cópia integral da ação falimentar, assim como expedição de ofício ao juízo universal da falência.

Nos autos do processo principal para verificação de grupo econômico (0037908-04.2018.8.16.0014), há informações prestadas pelo juiz no sentido de que fora estendido à empresa Apuã Locações e Serviços Ltda os efeitos do reconhecimento de grupo econômico da massa falida da empresa falida, Courada, vejamos:

SENHOR DESEMBARGADOR:

Pelo presente, atendendo ao contido nos autos supra, informo à Vossa Excelência que: conforme transcrito pelo Sr. Administrador Judicia;:
1)
Sim, há vários processos perante este MM. Juízo, em que se discute a configuração de grupo econômico e extensão de efeitos da falência para várias empresas ligadas à Massa Falida da Couroada indústria e comércio de Couros Ltda., afora inúmeros processos em outros juízo que já reconheceram grupo econômico inclusive com a empresa Apuã; 2) Não houve sentença declaratória de grupo econômico em relação a empresa Apuã Locação de Máquinas, pois tal empresa já constava baixada pelos sócios (sendo um deles o mesmo sócia da Falida Couroada), no entanto, o patrimônio conhecido de aludida empresa (imóvel da Matricula 11.011 de Registro de Imóveis de Linhares/ES), segundo informações dos Administradores Judiciais, foi alienado à empresa GVT Locação de Máquinas Ltda., (essa sim com grupo econômico reconhecido por este MM. Juízo que preside a Falência, bem como com a sujeição de seu ativo ao procedimento falimentar), sem que houvesse a averbação no Registro de Imóveis.

JAMIL RIECHI FILHO

JUIZ DE DIREITO

Exmo. Sr. Dr.

Desembargador da 1ª Câmara Cível

ESPÍRITO SANTO - ES

Do exame dos autos dos processos nº 0006403-34.2014.8.16.0014 (processo de falência) e nº 0037908-04.2018.8.16.0014 (averiguação de grupo econômico), ambos em trâmite na 4ª Vara Cível de Londrina, PR, é possível verificar que, diante da multiplicidade de empresas que supostamente integrariam o grupo econômico, houve o desmembramento em diversos incidentes com tal finalidade, tendo o processo nº 0016731-47.2019.8.16.0014 a empresa Apuã Locação de Máquinas Veículos e Equipamentos Ltda como parte.

Com origem no referido desmembramento, foi registrado o processo nº 0007858-58.2019.8.16.0014, no qual se busca averiguar se a empresa GVT Locação de Máquinas Ltda também integra o grupo econômico da massa falida. Em tal processo, como destacado pelo juízo falimentar, houve o reconhecimento da confusão patrimonial e de ser integrante do grupo econômico, tendo, inclusive, absorvido o único patrimônio da empresa Apuã Locações e Serviços Ltda.

Apesar de não averbada no registro do imóvel, há nos autos escritura pública de compra e venda datada de 11/04/2011, na qual a empresa Apuã Locações e Serviços Ltda transfere o imóvel à empresa GVT Locação de Máquinas Ltda.

Destaco, por derradeiro, as informações prestadas pelo juízo falimentar no sentido de comunicar ao Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares a existência do respectivo processo e do reconhecimento de grupo econômico, a fim de que não fossem praticados atos expropriatórios em desfavor da Massa Falida ou das empresas integrantes do grupo, confira-se:

Vistos,
Defiro a habilitação da advogada e parte requerente do mov. 4686 e 4692.
Bem como, defiro a habilitação requerida na petição do mov. 5167.1.
Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES, informando acerca da existência do presente processo falimentar e solicitando,
ad cautelam
, que
não sejam praticados atos expropriatórios contra a Massa Falida ou outras empresas que compõem o (grupo econômico)
.

Dessa forma, não há como deferir a adjudicação do imóvel em questão, haja vista as informações do juízo da falência acerca da formação de grupo econômico no processo falimentar da empresa Courada Indústria e Comércio de Couros Ltda, no qual se incluem as empresas GVT Locação de Máquinas Ltda e Apuã Locações e Serviços Ltda.

Esse também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

II - No Tribunal a quo, a decisão foi parcialmente reformada para suspender os atos judiciais de constrição e alienação dos bens da recorrente, durante o processamento da recuperação judicial, mantido o regular prosseguimento da execução em relação aos demais atos. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. [...] VI -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os atos de constrição de empresa em recuperação judicial devem passar pelo crivo do juízo recuperacional
.
In casu
, tendo o julgador entendido que não é devida a constrição, fica inviabilizado o pedido, visando a preservação da empresa
. Sobre o assunto, confiram-se: (AgInt no REsp n. 1.982.262/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022 e REsp n. 1.793.282/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.) VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.747.421/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO MASSA FALIDA. BEM DE TERCEIRO OFERTADO EM GARANTIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO PELO JUÍZO FALIMENTAR. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Nos autos do processo principal para verificação de grupo econômico (0037908-04.2018.8.16.0014), há informações prestadas pelo juiz no sentido de que fora estendido à empresa Apuã Locações e Serviços Ltda os efeitos do reconhecimento de grupo econômico da massa falida da empresa falida.

2.
Do exame dos autos dos processos nº 0006403-34.2014.8.16.0014 (processo de falência) e nº 0037908-04.2018.8.16.0014 (averiguação de grupo econômico), ambos em trâmite na 4ª Vara Cível de Londrina, PR,
é possível ver
ificar que, diante da multiplicidade de empresas que supostamente integrariam o grupo econômico, houve o desmembramento em diversos incidentes com tal finalidade,
tendo o processo nº 0016731-47.2019.8.16.0014 a empresa Apuã Locação de Máquinas Veículos e Equipamentos Ltda como parte.
Com origem no referido desmembramento, foi registrado o processo nº 0007858-58.2019.8.16.0014, no qual se busca averiguar se a empresa GVT Locação de Máquinas Ltda também integra o grupo econômico da massa falida. Em tal processo,
como destacado pelo juízo falimentar, houve o reconhecimento da confusão patrimonial e de ser integrante do grupo econômico, tendo, inclusive, absorvido o único patrimônio da empresa
Apuã Locações e Serviç
o
s Ltda.
Apesar de não averbada no registro do imóvel, há nos autos escritura pública de compra e venda datada de 11/04/2011, na qual a empresa
Apuã Locações e Serviç
o
s Ltda
transfere o imóvel à empresa GVT Locação de Máquinas Ltda.
3.
Destaco, por derradeiro, as informações prestadas pelo juízo falimentar no sentido de comunicar ao Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares a existência do respectivo processo e do reconhecimento de grupo econômico, a fim de que não fossem praticados atos expropriatórios em desfavor da Massa Falida ou das empresas integrantes do grupo.
4.
Dessa forma, não há como deferir a adjudicação do imóvel em questão, haja vista as informações do juízo da falência acerca da formação de grupo econômico no processo falimentar da empresa Courada Indústria e Comércio de Couros Ltda, no qual se incluem as empresas
GVT Locação de Máquinas Ltda
e

Apuã Locações e Serviç
o
s Ltda.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.